Tribunal: TJDFT
Processo: 0713889-93.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REAPRECIAÇÃO DO JULGADO. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DA COBERTURA E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DA VERBA. ART. 85, §8o, DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO. TEMA 1.076 - STJ. MANTIDO O DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de reapreciação de apelação, em sede de juízo de retratação, conforme preconiza o art. 1.030, inciso II, do CPC, em razão de possível divergência entre o posicionamento adotado no primeiro julgamento de apelação e orientação firmada pelo Superior Tribunal Justiça em sede de recursos repetitivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se em saber se o acórdão divergiu do entendimento firmado no Tema 1.076/STJ, quanto à fixação dos honorários advocatícios por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao apreciar o Tema 1.076, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, segundo o qual, admite-se o arbitramento de honorários por apreciação equitativa, quando inestimável o proveito econômico.
4. De outro lado, nas ações em que há cumulação de pedidos de obrigação de fazer com obrigação de pagar, os honorários de sucumbência devem incidir sobre ambas as condenações, conforme tem decidido o STJ.
5. Pela regra geral, devem ser somados os reflexos financeiros da condenação para fins de incidência do percentual estabelecido no art. 85, §2o do CPC. Contudo, o precedente não envolveu as obrigações de fazer e não fazer.
6. No caso em exame, a obrigação de fazer não é mensurável, pois não se refere somente ao custeio do medicamento, mas também envolve o restabelecimento do plano de saúde da apelante, cujo benefício econômico não é possível estimar.
7. Desse modo, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por equidade, na forma do artigo 85, §8o, tal como procedido na sentença vergastada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de Julgamento: “Nas ações em que há cumulação de pedidos de obrigação de fazer com obrigação de pagar, os honorários de sucumbência devem incidir sobre ambas as condenações, conforme tem reiteradamente decidido o STJ. Sendo imensurável a obrigação de fazer, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por equidade, na forma do artigo 85, §8o”.
Jurisprudência relevante citada: STJ REsp 1.738.737/RS; REsp n. 1.850.512/SP.